Tribunal: TJDFT
Processo: 0748433-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS TERMOS INICIAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Recorrido, em que alega omissão do acórdão quanto ao termo inicial de correção monetária e juros legais da indenização por danos morais.

2. Resta demonstrada a omissão alegada.

3. Em correção, o item “4” da ementa do acórdão do recurso inominado n.o 1434026 deverá ter a seguinte redação: “4. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária do arbitramento e juros legais da citação, por se tratar de ilícito contratual, mantidos seus demais termos. Sem custas e sem honorários advocatícios”.

4. Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS.